Tribunal: TJDFT
Processo: 0001805-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL APENADA COM MAIOR RIGOR QUE A JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.

2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de modo firme e coeso suas declarações extrajudiciais quanto à prática do crime de ameaça, bem como que houve a corroboração pelos demais elementos de prova, a condenação deve ser mantida.

3. As agravantes podem ser apenadas com rigor um pouco maior do que o critério utilizado para as circunstâncias judiciais, à luz do princípio da individualização da pena e da lógica do sistema trifásico de dosimetria da pena.

4. Recurso conhecido e improvido.